Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-51.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Provas. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 2 meses e 20 dias de detenção, no regime semiaberto, e 45 dias-multa, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça; e (ii) se houve dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) se proporcional a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu – seu ex-companheiro –, ciente das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da vítima foi à residência dela, tentou ingressar no imóvel e disse “se você quer guerra, você vai ver só” e “você vai ver só o que vou fazer com você”, corroboradas pela filmagem e confissão do réu são provas suficientes dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 147.